Tribunal: CARF
Processo: 13804.005323/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.005323/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.457 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
MARIA MARTHA BERNARDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados
da data de ciência da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 09/13.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.005323/2008-41
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.457 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005323/2008-41

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
1.516,32 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, a glosa de R$ 2.966,31
correspondente à Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, a glosa de R$
2.373,84 correspondente à Dedução Indevida de Despesas com Instrução, e a glosa
de R$ 31.833,28 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, em
decorrência do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
Também em decorrência do não atendimento à intimação para comprovar os valores
compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, foi glosado o valor de R$
13.756,69.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01/08, alegando, em síntese,
que:
DOS FATOS
Compareceu a uma das unidades da Receita Federal mais próxima de sua residência,
dentro do prazo estabelecido, para apresentar os documentos solicitados no Termo de
Intimação Fiscal e, atendida por uma fiscal, esta se negou a atendê-la sob a alegação de
que os documentos estavam muito desordenados, entregando-lhe um formulário para
preencher seus dados e solicitando-lhe que voltasse outro dia, porém o prazo já estava
vencido;
Houve erro material do auditor ao apurar o imposto de renda, em relação ao IRRF da
Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado, pois não foi declarado pela
contribuinte um valor de R$ 14.497,56 como alegado e sim o valor de R$ 740,87, que é
o que está em DIRF.
DO DIREITO
Houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto na Constituição
Federal, uma vez que todos os valores declarados no imposto de renda estão
devidamente comprovados pelos documentos ora anexados e rejeitados por uma das
unidades administrativas da Receita Federal;
Observou as regras dos atos administrativos, estando assim isenta das multas e juros,
nos termos do parágrafo único do art. 100 do CTN, pois houve por parte da fiscalização
cerceamento de seu direito na primeira vez em que foi rejeitada a análise dos
documentos por parte da fiscalização, estando dessa forma evidente que houve várias
violações a lei.
Não há que se falar em IRPF sujeito à multa de mora no valor de R$ 13.756,69 com
código 0211, pois a declaração foi entregue dentro do prazo previsto em lei.
DO PEDIDO
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.457 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005323/2008-41

Requer, diante do exposto, seja considerada procedente a impugnação apresentada e
cancelada a notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. Somente poderá ser aceita dedução com
dependentes quando comprovada a relação de dependência e quando preenchidos os
requisitos legais para a dedução.
IRPF. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Na falta de comprovação das despesas
efetuadas com instrução, é de se manter o lançamento nos exatos termos em que
efetuado.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovado o pagamento de contribuição a plano de previdência privada informado na
declaração de ajuste do exercício fiscalizado, deve ser restabelecida a dedução.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS. Para
fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto de renda pessoa física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas nos
autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado.
Do exame dos autos verifica-se que a ciência do acórdão de primeira instância foi
realizada, por via postal, em 20/06/2013 (fl. 61), conforme previsto no art. 23 do Decreto
70.235/72.
De acordo com o art. 33, caput, do mesmo Decreto, o prazo para a apresentação
de Recurso Voluntário é de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância.
Acresça-se que, consoante seu art. 5o, os prazos são contínuos e devem começar e terminar em
dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
Sendo assim, uma vez que a ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal em
20/06/2013, como já exposto, e que a apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em
23/07/2013 (fl. 64), não resta dúvida sobre a intempestividade do mesmo.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.457 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13804.005323/2008-41

Importa observar que o atendimento da preliminar de tempestividade é
pressuposto necessário para que se instaure o contencioso administrativo e, consequentemente,
sejam analisadas as questões relativas ao mérito do processo.

Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 92
DF CARF MF
Original